Tribunal: TJDFT
Processo: 0733898-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. MORTE PRÉVIA DO DEVEDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM ANGULARIZAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE INAPLICÁVEL.

1. A extinção dos embargos à execução sem angularização da relação jurídica, quando a própria execução já havia sido extinta, não autoriza a fixação de honorários de sucumbência. Não se aplica, no caso, o princípio da causalidade.

2. “A ausência de citação da parte demandada, ademais, desautoriza a fixação de verba honorária, porquanto a relação jurídica processual não se angularizou” (EDcl na Rcl 37.305/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 2/4/2019, DJe 4/4/2019).

3. Recurso conhecido e não provido.